Tribunal: TJSP
Processo: 1001516-86.2017.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
VOTO No 33.866
Locação de imóvel residencial. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. O comparecimento espontâneo do fiador supre eventual falta ou nulidade da citação, sobretudo no presente caso em que a parte apresentou contestação e foi devidamente intimada, na pessoa do seu advogado, de todos os atos do processo.
A multa compensatória não é devida na hipótese de

Ementa:
VOTO No 33.866
Locação de imóvel residencial. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. O comparecimento espontâneo do fiador supre eventual falta ou nulidade da citação, sobretudo no presente caso em que a parte apresentou contestação e foi devidamente intimada, na pessoa do seu advogado, de todos os atos do processo.
A multa compensatória não é devida na hipótese de inadimplemento de aluguéis e encargos, já que tal infração é sancionada com multa moratória.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209232
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001516-86.2017.8.26.0246, da Comarca de Ilha Solteira, em que são apelantes ALLAN
THIAGO NAGAMI e VINICIUS ERICH NAGAMI, é apelado DARCY VILAS BOAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 21 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001516-86.2017.8.26.0246 -Voto no 33.866
2
Comarca: FORO DE ILHA SOLTEIRA – 2a VARA JUDICIAL
Apelantes: ALLAN THIAGO NAGAMI e outro
Apelado: DARCY VILAS BOAS
MM. Juiz Prolator: André Luiz Tomasi de Queiróz
VOTO No 33.866
Locação de imóvel residencial. Ação de despejo por
falta de pagamento c.c. cobrança. O comparecimento
espontâneo do fiador supre eventual falta ou nulidade
da citação, sobretudo no presente caso em que a parte
apresentou contestação e foi devidamente intimada, na
pessoa do seu advogado, de todos os atos do processo.
A multa compensatória não é devida na hipótese de
inadimplemento de aluguéis e encargos, já que tal
infração é sancionada com multa moratória.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 143/149, cujo relatório se adota, julgou
o pedido procedente, para condenar os réus, solidariamente (cláusula 16a), ao
pagamento: (a) dos aluguéis e encargos apontados na inicial (cálculo atualizado
às fls. 122/125) e vencidos até a data da efetiva entrega das chaves (28.06.2018
fls. 121), acrescidos de correção monetária, pela tabela prática deste E.
Tribunal de Justiça, e de juros de mora de 1% ao mês, ambos computados de
cada vencimento, deduzidos os valores já pagos e (b) da multa contratual, no
valor equivalente a três aluguéis, corrigida monetariamente, pela tabela prática
deste E. Tribunal de Justiça, a partir do ajuizamento da ação, com juros de mora
de 1% ao mês, contados da citação. Em razão da sucumbência, condenou-os,
ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários
advocatícios de 10% do valor da condenação, com a ressalva da suspensão da
exigibilidade das verbas, por serem beneficiários da justiça gratuita.
Apelam os réus (fls. 152/165). Alegam que o fiador não foi
devidamente citado. Acrescentam que o apelado não comprovou a distribuição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001516-86.2017.8.26.0246 -Voto no 33.866
3
carta precatória. Sustentam que a citação não deve ser presumida, constituindo
um dos mais importantes atos do processo. Destacam que a citação deve ser
pessoal e, somente em casos excepcionais, autoriza-se que ela seja realizada
fictamente. Anotam que, além da multa moratória pela inadimplência, o contrato
prevê multa pela rescisão antecipada do contrato, colocando-os em situação de
vulnerabilidade. Ressaltam que a cláusula contratual é abusiva. Aduzem que se
aplica à relação locatícia o Código de Defesa do Consumidor. Sob tais
fundamentos, requerem a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 169/177).
É o relatório.
As partes celebraram contrato de locação residencial,
prorrogado por prazo indeterminado, inicialmente firmado para viger do período
de 29.10.2014 a 28.04.2017, mediante o pagamento mensal da quantia de
R$900,00. Sob a alegação de inadimplência dos aluguéis e encargos vencidos
desde 29.10.2016, o locador ingressou com a presente ação de despejo c.c.
cobrança em face do locatário e do fiador.
A insurgência, nesta oportunidade, cinge-se à suposta
nulidade de citação e indevida cobrança da multa prevista na cláusula 14a do
contrato.
De início, consigne-se que o comparecimento espontâneo
do fiador supre eventual irregularidade na citação, na forma do art. 239, §1o, do
CPC, sobretudo porque, no presente caso, não houve qualquer prejuízo à parte,
uma vez que apresentou contestação e foi devidamente intimada de todos os
atos do processo, na pessoa do seu advogado, manifestando-se nos autos sobre
todos eles (fls. 99/101 e 136/137).
No que se refere à multa compensatória, ela não é devida
na hipótese de inadimplemento de aluguéis e encargos, já que tal infração é
sancionada com multa moratória. Entendimento contrário caracterizaria inegável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001516-86.2017.8.26.0246 -Voto no 33.866
4
bis in idem. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Egrégia
Corte:
Despejo por falta de pagamento. Cumulação com cobrança de
alugueres e encargos contratuais. Débito existente. Encargos não
pagos pela locatária. Locador que pleiteia o pagamento cumulado
de multa moratória e compensatória pelo mesmo fato gerador.
Inadmissibilidade. Precedentes da Câmara e do STJ. Apelo
parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1017011-16.2018.8.26.0577; Relator (a):
Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José dos Campos - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/09/2016; Data de Registro: 22/05/2019).
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA. SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA
AUTORA. 1) GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA; 2)
CUMULAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA (CLÁUSULA 3o) E
MULTA COMPENSATÓRIA (CLÁUSULA 8o). A EXIGÊNCIA
CONJUNTA DAS DUAS PENALIDADES, PELO MESMO FATO
(INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS), CORRESPONDE BIS IN
IDEM. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO DAS RÉS EM
MULTA COMPENSATÓRIA.; 3) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PREVISÃO CONTRATUAL GENÉRICA, SEM FIXAÇÃO DE
VALOR ESPECÍFICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DAS RÉS EM
VALOR
ALEATÓRIO,
SEM
PREVISÃO
CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE; 4) JUROS DE MORA. TERMO A QUO.
VALOR DA CONDENAÇÃO INDICADO NA INICIAL QUE JÁ
ESTAVA CALCULADO COM JUROS DE MORA A CONTAR DO
VENCIMENTO. CORRETA A R. SENTENÇA AO DETERMINAR
A APLICAÇÃO DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO, CASO
CONTRÁRIO HAVERIA INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE
JUROS. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO DA MAJORAÇÃO
DA VERBA HONORÁRIA NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO
CPC/15. Apelação improvida, com observação quanto à
concessão da gratuidade.
(TJSP; Apelação Cível 1015992-59.2017.8.26.0625; Relator (a):
Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Foro de Taubaté - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2018;
Data de Registro: 23/05/2018).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
reformar a r. sentença, a fim de excluir da condenação a multa contratual
correspondente a três aluguéis. Com fundamento no art. 85, §1o, do CPC, fixo
honorários para a fase recursal, em favor do patrono dos apelantes, na quantia
correspondente a 10% do valor equivalente à multa compensatória, proveito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001516-86.2017.8.26.0246 -Voto no 33.866
5
econômico por eles obtido.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator